Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000457-37.2020.8.11.0000
Impetrantes: Daniel Ermelindo Neri e Fabiano Dalloca de Paula (advogados)
Paciente: Maycol Jordan de Morais Ribeiro
Impetrado: Vara Única Criminal de Primavera do Leste/MT
LIMINAR
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maycol Jordan de Morais Ribeiro, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única Criminal de Primavera do Leste/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante na data de 11.10.2019, pela suposta prática, em tese, dos crimes de posse de explosivos (3 bisnagas de emulsão encartuchada pesando aproximadamente 5,5 quilos) e corrupção de menor, respectivamente tipificados nos arts. 16 da Lei n. 10.826/03 e 244-B do ECA.
Asseveram que o beneficiário se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu Gilmar Gimenes da Silva, na qual magistrado singular em sede de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15.1.2020 concedeu liberdade provisória, e que é perfeitamente cabível a extensão dos benefícios nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Aduzem, em suma, inexistência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação provisória, posto que o magistrado singular teria adotado termos genéricos e hipotéticos para justificar a medida excepcional.
Em reforço, destacam os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, o que, no seu entender, permite a substituição por cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 100 dias), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Argumentam, em síntese, a desproporcionalidade da custódia preventiva, visto que eventual solução de mérito da ação penal possivelmente submeterá o paciente ao cumprimento de reprimenda imposta em regime diverso do fechado, motivo pelo qual entende que mantê-lo segregado caracteriza constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.
No caso dos autos, ao menos neste juízo de prelibação, entendo que o decreto de prisão preventiva do paciente está fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se consideradas as peculiaridades da causa, quais sejam, as suspeitas de que o paciente, na companhia de um menor de idade, pretendia explodir a cadeia pública local ou uma instituição financeira e, para tanto, portava mais de 5 kg de material explosivo no interior do veículo, bem como um caderno com anotações que, ao que tudo indica, era a contabilidade do tráfico de drogas da organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Destarte, por mais que os impetrantes tenham ressaltado as condições pessoais favoráveis do beneficiário, consigno que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tais elementos, por si sós, não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Ademais, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Por derradeiro, embora os signatários da prefacial sustentem a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Outrossim, para efeitos de extensão da benesse concedida ao corréu Gilmar Gimenes da Silva, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos estes cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, a obtenção de maiores informações relativas aos requerentes, além de uma análise mais aprofundada do deslinde processual a fim de aferir, com maior acuidade, a fase e o estado em que o procedimento originário atualmente se encontra.
Desta forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Por todo o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator